Tribunal: CARF
Processo: 13971.720059/2017-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.720059/2017-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.164 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de fevereiro de 2020
Recorrente
FAGNER DOS SANTOS ARAUJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
MULTA QUALIFICADA.
Mantém-se a multa qualificada quando provado que o contribuinte se utilizou
de contas bancárias para receber rendimentos não identificados, encobrindo o
fato gerador da obrigação tributária, com a intenção de fraudar o fisco.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Gregório Rechmann Junior e Ana Cláudia
Borges de Oliveira, que deram provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator.
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique
Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Francisco Ibiapino Luz
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com o fito de extinguir
crédito tributário constituído mediante auto de infração.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.720059/2017-39
Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.164 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720059/2017-39

Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 10-59.076 - proferida pela 4a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre - DRJ/POA (e-fls. 504 a 512), transcritos a
seguir:
Mediante Auto de Infração de fls. 03/07, exige-se do contribuinte acima qualificado -
Fágner dos Santos Araújo - CPF 217.738.198-36, o recolhimento do crédito tributário
no valor de R$ 370.386,33, incluído valor da multa proporcional e dos juros de mora
calculados até 01/2017, em virtude da constatação de irregularidades na Declaração de
Ajuste Anual do exercício 2015, ano-calendário 2014.
A auditoria realizada pela RFB, que teve por objetivo verificar a regularidade na
apuração do imposto de renda (IRPF) relativamente ao ano 2014, constatou omissão de
rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas jurídicas no
total de R$ 493.373,19. A fiscalização constatou a ocorrência de créditos em contas de
depósito ou de investimentos, mantidas em instituições financeiras, em relação às quais
o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nas operações.
No item 2 do Termo de Verificação Fiscal, intitulado “Dos Fatos – Do Imbrincamento
em face de Ediane Herculano João”, a fiscalização esclarece que no procedimento
instaurado contra a Ediane Herculano João (esposa do contribuinte), ficou constatado
que o autuado era co-titular de fato das contas bancárias de titularidade de direito dela,
sendo, portanto, co-responsável pelos créditos bancários nelas existentes. Observa que o
procedimento que resultou na presente autuação é decorrente, portanto, do
procedimento fiscal efetivado contra Ediane Herculano João. Assim, os fatos narrados e
os documentos produzidos no procedimento anterior, que dizem respeito a essa
autuação, foram utilizados na instrução do presente processo.
Conforme registrado no item 2.2, intitulado “Da Fiscalização e seu Resultado” , a
fiscalização informou ter constatado a ocorrência de duas infrações à legislação
tributária, a saber: - omissão de receitas – depósitos bancários de origem não
comprovada, conforme o disposto no art. 42, da Lei 9.430/96, objeto do Auto de
Infração identificado com o número de comprot 13971.720058-2017-94, e omissão de
receitas de prestação de serviços (subtópico 3.2) que é o objeto da presente autuação.
No Relatório Fiscal às fls. 09/49, anexo à presente autuação, a fiscalização relacionou as
intimações emitidas, os prazos concedidos, as respostas e documentos apresentados pelo
contribuinte e por Ediane Herculano João (depoimentos), bem como aqueles obtidos por
meio de diligências fiscais.
Conforme relatado, Ediane Herculano João foi intimada a comprovar a origem dos
depósitos bancários, nos termos do art. 42 da Lei 9.430/96, de um total de R$
2.424.576,00, nos bancos BRADESCO, Itaú UNIBANCO e Caixa Econômica Federal
relacionados nos anexos 01/02 e 03 do Termo de Intimação. Em virtude do não
atendimento à intimação, a fiscalização emitiu RMF – Requisição de Informações sobre
Movimentação Financeira enviadas aos bancos citados. Conforme relatado, as
instituições financeiras apresentaram os extratos bancários e as demais informações
requeridas.
Com base nas informações, a fiscalização identificou a origem do montante de R$
811.588,96, como sendo valores provindos da empresa Pretel Advogados Associados -
CNPJ 15.504.490/0001-30, por prestação de serviços de consultoria.
No depoimento prestado à fiscalização, reduzido a termo e transcrito no relatório,
Ediane Herculano João (esposa do autuado), informou ter sido movimentado em suas
contas bancárias recursos de titularidade de Fagner dos Santos Araújo (autuado).
Destacou o fato de os recursos de Fagner serem decorrentes de remuneração por
serviços prestados à empresa Pretel. Referiu, também, que rendimentos da empresa
Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.164 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720059/2017-39

também teriam transitado (de passagem) pelas suas contas, visando agilizar
transferências financeiras. De acordo com o relatório, a partir desse depoimento ficou
constatado que o autuado é co-titular de fato das contas bancárias de Ediane, da mesma
forma a empresa Pretel.
O relatório informa, também, que, posteriormente, Fagner prestou depoimento à
fiscalização, reduzido a termo e transcrito no relatório, por meio do qual confirmou que
nas contas bancárias de titularidade de sua esposa nos bancos ITAÚ, BRADESCO e
Caixa Econômica Federal, em 2014, foram movimentados recursos de sua titularidade
provenientes de remuneração recebida da empresa Pretel Sociedade de Advogados.
Confirmou ser sócio da citada empresa.
Segundo referiu a fiscalização, apesar da negativa do autuado acerca de ter
movimentado por procuração ou outro meio as contas bancárias de Ediane, e, também,
negar ser co-titular de direito dessas contas, transpareceu a co-titularidade de fato.
Conforme consignado no item 3.2 do Relatório Fiscal, intitulado Da Omissão de
Receitas de Prestação de Serviços, foram identificados diversos créditos bancários nas
contas de Ediane, efetuados pela empresa em retribuição à prestação de serviços do
autuado e da esposa, identificados a seguir:
- Empresa Pretel Advogados Associados - Ficou constatada transferências efetuadas
pela empresa no montante de R$ 811.588,96, para as contas bancárias de Ediane nos
bancos Bradesco e Itaú, em 2014. De acordo com a fiscalização, não foi possível
identificar quais valores eram de titularidade do autuado e/ou de Ediane. Observa que
embora intimados a informar quanto do valor transferido (R$ 811.588,96), se referia aos
pagamentos por serviços prestados a cada um, nada foi apresentado.
A empresa Pretel, em reposta à intimação, confirmou a ocorrência dos depósitos em
nome de Ediane e do autuado, porém, não soube informar como era feita a divisão entre
o casal. Diante da situação apresentada, a fiscalização considerou o montante dividindo
em partes iguais, metade para o autuado e metade para Ediane. Consta no Relatório
Fiscal a tabela demonstrativa das transferências totais feitas pela empresa para as contas
bancárias.
- Empresa - Logipar Transp. e Logística Ltda. - CNPJ 05.932.731/0001- 99 - Ficou
constatado transferências efetuadas pela empresa no montante de R$ 347.520,50, para
as contas da esposa do autuado no período de novembro e dezembro de 2014.
Conforme relatado, na resposta da empresa ao Termo de Intimação os valores
transferidos pela empresa constituem receita de prestação de serviços exclusivamente
de titularidade de Ediane. Assim esses valores não fazem parte da presente autuação.
Empresa GERHA - Gestão Empresarial de Recursos Humanos Ltda., CNPJ
11.874./008/0001-01 – Os valores transferidos no total de R$ 87.578,69, são referentes
a pagamentos ocorridos em 11/2014. A empresa apresentou cópia de contrato por meio
do qual contratou a empresa Pretel para a prestação de serviços de assessoria/consultoria
tributária, tendo como contrapartida financeira depósito em conta bancária da empresa
Pretel.
Em um termo aditivo ao contrato firmado em 04/11/2014, as partes estabeleceram que
os depósitos dos pagamentos seriam efetuados nos bancos Bradesco e no Itaú, de
titularidade de Ediane. De acordo com a fiscalização, os valores transferidos pela
empresa para as contas da companheira do autuado, se referem a rendimentos de
prestação de serviços de titularidade exclusiva do Autuado, porque somente o nome
dele figura no contrato de prestação de serviços. Tem-se, portanto, que as contas
bancárias em nome de Ediane Herculano João nos bancos citados anteriormente,
possuem, em 2014, dois co-titulares de fato: Ediane e autuado - Fágner dos Santos
Araújo.
O item 109 do relatório, a fiscalização apresenta o seguinte resumo: “no tocante às
transferências bancárias efetivadas pelas empresas Pretel, os valores se referem a
pagamentos por serviços prestados, pertencendo na proporção de 50% ao autuado e
50% para Ediane. E, ainda, que os valores transferidos pela empresa GERHA pertencem
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.164 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720059/2017-39

totalmente ao Autuado”. Empresa - Logipar Transp. e Logística Ltda valores pagos à
Ediane somente.
A quebra do sigilo bancário de Ediane Herculano João teve por base legal o inciso XI,
do art. 3o, do Dec. 3.724/2001, em virtude da presença de indício de que a titular de
direito da conta bancária era interposta pessoa do titular de fato.
A fiscalização informou que, ao iniciar o procedimento fiscal em face de Ediane
Herculano João, já estava de posse de cópia da minuta de contrato entre as empresas
RD Indústria de Móveis Ltda. – EPP - CNPJ 12.626.705/0001-06, de um lado, e Pretel e
o autuado de outro. Na minuta do contrato, ficou constatada a indicação da conta
bancária no banco Bradesco de titularidade de direito de Ediane, como sendo aquela em
que deveria ser depositado parte do preço acordado. Por não figurar como parte naquele
contrato, a indicação da conta bancária para o recebimento de valores, configurou
indício de interposição do titular de fato.
Referente à aplicação da multa de ofício prevista no art. 44 da Lei 9.430/96, para a
infração de omissão de rendimentos decorrentes de prestação de serviços, foi aplicada a
multa no percentual de 150%, por restar caracterizada a prática de sonegação prevista
no art. 71 da Lei 4.502/64. As condutas verificadas são relativas à omissão de
rendimentos recebidos pela prestação de serviços no valor de R$ 493.373,17, conforme
item 137 do Relatório Fiscal.
De acordo com a fiscalização, ficou demonstrada a ocorrência de fatos, que em tese,
configuram crime contra a Ordem Tributária, definidos no art. 1o, inciso I, da Lei no
8.137/90. Foi formalizado Processo de Representação Fiscal para Fins Penais, em
cumprimento ao disposto na Portaria SRF no 2439/2010.
Conforme referido no item 136 do Termo de Verificação Fiscal, ficou constatada a
intenção por parte do contribuinte de sonegar. Os fatos relatados foram sintetizados,
apresentados a seguir:
a) não há como justificar como não intencional, não há como se atribuir a qualquer erro
ou equívoco escusável o fato do autuado, sem ter apresentado qualquer DIRPF do ano-
calendário 2014, ter movimentado recursos em contas de titularidade de direito da
companheira, cuja metade dos créditos, sem a devida comprovação da origem, monta a
quantia de R$ 480.000,00 (depósitos sem comprovação de origem).
b) no tocante à presente autuação, conforme destacado no item 137, as contas bancárias
de titularidade de Ediane (companheira do atuado), receberam os rendimentos auferidos
por ele em razão da prestação de serviços (R$ 493.373,17), que não foram oferecidos à
tributação. Assim agindo, ficou caracterizada a prática de sonegação prevista no art. 71,
da Lei 4.502/64.
O autuado interpôs impugnação ao lançamento, anexada às fls. 442/446 dos autos.
Insurgiu-se contra a exigência da multa aplicada no percentual de 150%.
Segundo referiu, § 1o, do art. 44, da Lei 9.430/96, trata da duplicação do valor da multa
de 75% nos casos previstos na Lei 4.502/64, nos art. 71, 72 e 73. Segundo alegou, os
dispositivos da Lei 4.502/64, não deixam claro a definição da ocorrência de dolo, como
requisito para a duplicação da multa.
Entende que não restou consubstanciada a prova da ocorrência de dolo de sua parte pela
falta de declaração dos rendimentos. Reproduziu decisões do CARF que, segundo
referiu, fundamentam seu entendimento. Destacou o fato de restar pacificado na esfera
judicial, o entendimento de que o ônus da prova cabe ao ente fiscalizador, que deverá
apresentar prova de que o contribuinte agiu com dolo, ou seja, com a intenção de
fraudar a arrecadação.
Segundo destacou, no Relatório Fiscal, no item que trata da multa qualificada, não
constou prova ou a relação de dolo com a não declaração dos rendimentos. Observou
que o relatório apenas trouxe a alegação do dolo estar implícito, ao mesmo tempo
sugere que o Requerente tenha agido desta forma. Acrescentou como argumento,
também, que acusações não podem estar fundamentadas em sugestões ou aparências,
Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.164 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720059/2017-39

devendo ser demonstrado de forma inequívoca, por meio de provas, que as ações
tiveram por objetivo fraudar o fisco.
Alegou o caráter confiscatório da multa aplicada no percentual de 150%. Citou o art.
150 da CF/88. Ao finalizar requereu o acolhimento da impugnação e cancelamento do
débito fiscal reclamado.
Há que se referir que figura às fls. 500 dos autos, Termo de Transferência de Crédito
Tributário, que registra a transferência para o processo no 11516- 721.058/2017-53, de
R$ 135.677,62 (cód. 2904). Esse valor se refere ao imposto relativo à parte não
contestada do lançamento. Extrato do Processo às fls. 501.
Julgamento de Primeira Instância
A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
Alegre, por unanimidade, julgou improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do
relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa segue transcrita (e-fls. 504 a 512):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2014
MULTA QUALIFICADA.
A conduta do contribuinte de utilizar contas bancárias para receber
rendimentos pessoais e rendimentos de terceiros, sem a devida
identificação, encobrindo o fato gerador da obrigação tributária, com a
intenção de reduzir o montante do imposto devido ou fraudar o fisco,
enseja à aplicação da multa qualificada.
Impugnação Improcedente
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, cuja essência relevante
para a solução da presente lide, em síntese, traz (e-fls. 520 a 532):
1. O lançamento se deu em face da omissão presumida de rendimento, nos termos
do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, cuja existência de dolo deverá ser provada pelo Fisco.
2. Omissão de receita decorrente de depósitos bancários não justificados nem
declarados, por si só, não justifica a qualificação da multa de ofício, conforme a Súmula Carf no
14.
3. Inexiste conduta dolosa apta a ensejar referida qualificação.
4. Transcreve doutrina e jurisprudência perfilhadas à sua pretensão.
É o relatório
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 16/6/2017
(e-fl. 515) e a peça recursal foi recebida em 13/7/2017 (e-fl. 520), dentro do prazo legal para
Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.164 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720059/2017-39

sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos de admissibilidade previstos
no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo conhecimento.
Multa qualificada
Oportuno registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF facultam
o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da decisão recorrida, quando o recorrente
não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Tocante a isso, segundo documentação acostada aos autos o Recorrente
basicamente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse alterar o
julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha concordância com os fundamentos do Colegiado
de origem e amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir do voto
condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
Nos casos de lançamento de ofício, a regra é aplicar a multa de 75% estabelecida no
inciso I, do art. 44 da Lei no 9.430/96, com a redação dada pelo artigo 14 da Lei no
11.488/07. A aplicação da multa qualificada está prevista no parágrafo 1o, pressupõe
que seja comprovada uma das hipóteses contidas nos artigos 71, 72 ou 73 da Lei n.o
4.502/64 (sonegação, fraude ou conluio), como segue:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007).
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007).
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de
2007).
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que
deixar de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a
pagar na declaração de ajuste, no caso de pessoa física; (Incluída pela
Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007).
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que
tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente, no caso de pessoa jurídica. (Incluída pela Lei no 11.488,
de 15 de junho de 2007).
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo
será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades
Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.164 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720059/2017-39

administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 15 de junho de 2007)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o
deste artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento
pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007).
I - prestar esclarecimentos; (Renumerado da alínea “a” pela Lei no
11.488, de 15 de junho de 2007).
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da
Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991; (Renumerado da alínea “b” com
nova redação pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007).
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.
(Renumerado da alínea “c” com nova redação pela Lei no 11.488, de 15
de junho de 2007).
(Destaque no original)
A multa qualificada de 150% tem por fundamento o parágrafo 1o do artigo 44 da Lei no
9.430/1996, transcrito, que trata da qualificação das infrações nos casos previstos nos
artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964.
LEI No 4.502, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1964.
“Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir
ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da
autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a
obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas
características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto
devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais
ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72”.
A partir do texto transcrito, relativamente à omissão de rendimentos, o inciso I, do art.
44 da Lei n° 9.430/1996 estabelece que, nos casos de omissão total de rendimentos,
falta de apresentação de declaração, bem como nos casos de omissão parcial, resultante
de declaração inexata, a multa aplicável é a normal de 75%, exceto nos casos previstos
nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/1964.
Verifica-se que a sonegação e a fraude se caracterizam em razão de uma ação ou
omissão, de uma simulação ou ocultação e pressupõem sempre a intenção de causar
dano à Fazenda Pública, num propósito deliberado de se subtrair no todo ou em parte
uma obrigação tributária. Nesses casos, deve sempre estar caracterizada a presença do
dolo, um comportamento intencional, específico, de causar dano à Fazenda Pública,
utilizando-se de meios a fim de esconder a ocorrência do fato gerador ou retardar o seu
conhecimento por parte da autoridade fazendária. Assim, o dolo é elemento específico
da sonegação, da fraude e do conluio, que os diferenciam da mera falta de pagamento
do tributo ou da simples omissão de rendimentos na declaração de ajuste, seja ela pelos
mais variados motivos que se aleguem.
Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.164 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720059/2017-39

Destaque-se que, na defesa contra o lançamento, o contribuinte alegou não estar na lei a
definição do critério de: “ existência de dolo, como requisito para a arbitragem da
duplicação da multa”. E, ainda, que na presente autuação não restou a prova de que
houve dolo de sua parte, pela falta da declaração das informações dos rendimentos.
Refere, também, que já restou pacificado em decisões do CARF, que não se justifica a
aplicação da multa de oficio qualificada, prevista no inciso II do art. 44 da Lei no
9.430/96, se não restar devidamente comprovado o evidente intuito de fraude. Não basta
ao fisco entender estar presente “fortes evidências de intuito de fraude'".
Entendo que não assiste razão ao impugnante acerca da afirmação de inexistência de
motivação para a qualificação da multa no presente caso, e da não constatação do
elemento “dolo”. Registro que no extenso Relatório Fiscal, ficaram evidenciadas as
condutas que motivaram o agravamento da multa em razão da caracterização da conduta
dolosa, que de forma resumida incluo na presente decisão e utilizo como elemento
formador de convicção para decidir:
(...)
135. Desta forma, as condutas sob análise amoldam-se à hipótese
prevista para a sonegação (art. 71), uma vez que houve, fora de qualquer
dúvida, a ocorrência do fato gerador, qual seja, no primeiro caso a
existência de receitas, ainda que legalmente presumidas, representadas
pelos créditos bancários cuja origem não logrou comprovar o
Fiscalizado e, no segundo caso, pela falta de declaração dos rendimentos
de prestação de serviços comprovadamente efetuados.
136. A intenção de sonegar nos dois casos é indiscutível: não há como
justificar como não intencional, ou seja, não há como se atribuir a
qualquer erro ou equívoco escusável o fato do Fiscalizado, sem ter
apresentado qualquer DIRPF do ano- calendário 2014, movimentar
recursos em contas de titularidade de direito da companheira, recursos
estes cuja metade dos créditos sem a devida comprovação da origem
monta a R$ 480.000,00.
137. Note-se que as contas bancárias de titularidade da companheira
também receberam os rendimentos auferidos pelo Fiscalizado a título
de prestação de serviços, em valores substanciais – R$ 493.373,17,
como comprovado no subtópico 3.2, e que estes rendimentos também
foram devidamente omitidos do Fisco.(grifei)
138. Ora, é bastante plausível admitir que o Fiscalizado apostasse na
inércia do Fisco, haja vista que, sem possuir movimentação financeira
em nome próprio e sem entregar DIRPF, talvez pudesse ter considerado
ser mínima a chance de ser fiscalizado.(grifei)
139. Ressalte-se, por importante, que o Fiscalizado afirma em
depoimento que só não é sócio de direito da Pretel porque não possui
registro na OAB, o que sugere que é bacharel em direito. Como tal,
naturalmente, deve estar familiarizado com o universo das leis e
regulamentos, inclusive o tributário.
140. Aliás, o universo tributário é exatamente o seu campo de atuação,
de onde extraiu rendimentos, no ano de 2014, de R$ 493.373,17.
141. Ora, sendo bacharel em direito e consultor tributário, como
compreender que pudesse ter se esquecido de declarar seus rendimentos?
Como compreender que pudesse ter se equivocado?
Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.164 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720059/2017-39

142. Consequentemente, a consideração das receitas presumidas e dos
rendimentos de prestação de serviços como valores sonegados e é, sob
qualquer ponto de vista, imposição legal.
(...)
(Destaque no original)
Convém destacar que as contas bancárias de Ediane (esposa), conforme relatado pela
fiscalização, foram utilizadas para o recebimento de recursos oriundos de contratos em
que nem mesmo figurou com parte. Tal fato configura indício veemente de que era
interposta pessoa do titular de fato da referida conta bancária, que inclusive recebia
depósitos da empresa Pretel Advogados Associados. Esses fatos como todos os demais
relatados pela fiscalização, não foram, inclusive objeto de contestação por parte do
autuado.
Assim, no âmbito da aplicação da multa qualificada, não resta dúvida de que o dolo
exigido nos artigos 71 a 73 da Lei 4.502/64, está presente nos fatos narrados,
verificados pela fiscalização, não requerendo a consciência do agente de que sua
conduta esteja tipificada como criminosa. A expressão “conduta dolosa” inserida nos
citados artigos exige tão somente a prova de que o contribuinte teria agido
voluntariamente, de forma consciente de seus atos, independentemente de saber se é
ilícita ou não. Porém, destaco que no caso dos autos, por ser o autuado consultor
tributário, certamente que era do seu conhecimento que a conduta adotada era ilícita
frente às normas legais.
Quanto à alegação de que a penalidade (multa) teria caráter confiscatório vedado pelo
art. 150, inciso IV da CF, saliento que a vedação imposta no artigo citado, é dirigida ao
legislador ordinário, que o deve considerar quando da elaboração das disposições
normativas, e não o aplicador da lei, que a ela deve obediência.
Assim, considerando que a atividade do lançamento é vinculada e obrigatória, por força
do parágrafo único do art. 142, do Código Tributário Nacional, cabe à administração
pública aplicar as normas legais nos estritos limites de seu conteúdo. Presentes os
pressupostos previstos na legislação, conforme consta deste voto, deve ser mantida a
multa no percentual aplicado, prevista na legislação tributária.
Por todo o exposto, entendo correta a aplicação da multa de ofício em seu percentual
duplicado, 150%, pela simples adequação das condutas praticadas ao disposto no art.
44, inciso II, §1o da Lei 9.430/96.
A INEXISTENTE VINCULAÇÃO JURISPRUDENCIAL
Como se há verificar, a análise da jurisprudência que o recorrente trouxe no
recurso deve ser contida pelo disposto nos arts. 472 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
(Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC),
os quais estabelecem que a sentença não reflete em terceiro estranho ao respectivo processo.
Logo, por não ser parte no litígio ali estabelecido, o Recorrente dela não pode se aproveitar.
Confirma-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido
citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.164 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720059/2017-39

Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015, que aprovou o Regimento Interno do CARF. Confirma-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo
Tribunal
Federal;
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/anexoOutros.action?idArquivoBinari
o=0(Redação dada pelo(a) Portaria MF no 39, de 12 de fevereiro de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na
forma
disciplinada
pela
Administração
Tributária;
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/anexoOutros.action?idArquivoBinari
o=0(Redação dada pelo(a) Portaria MF no 152, de 03 de maio de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73,
de
1993.
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/anexoOutros.action?idArquivoBinari
o=0(Redação dada pelo(a) Portaria MF no 39, de 12 de fevereiro de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/anexoOutros.action?idArquivoBinari
o=0(Redação dada pelo(a) Portaria MF no 152, de 03 de maio de 2016)
Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital